Tribunal: STJ
Processo: 0804128-03.2020.8.20.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2001510 - RN (2022/0136104-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA DO CARMO GOMES AGRA
AGRAVANTE
: IVAN PEREIRA DA CRUZ
AGRAVANTE
: RILDENIR MEDEIROS MICHELIN
AGRAVANTE
: LUIZ ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: LUIZ ALBERTO BEZERRA FERREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: LEONARDO MEDEIROS CAVALCANTI
AGRAVANTE
: LUIZ JORGE ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA CAVALCANTE MOREIRA DE BARROS
AGRAVANTE
: SOLANGE MEDEIROS CUNHA
AGRAVANTE
: CICERO DE FREITAS BARRETO
AGRAVANTE
: MARIA ELEONORA SILVA
AGRAVANTE
: ARTUR LUCIO COELHO
AGRAVANTE
: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE
AGRAVANTE
: JOSÉ EDILSON BEZERRA
ADVOGADOS
: CLAUDIA ALVARENGA MEDEIROS AMORIM SANTOS -
RN004841
MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE BARRETO -
RN005530
RODRIGO DUTRA DE CASTRO GILBERTO - RN010399
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE
NATAL
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NATAL
ADVOGADO
: RAMIRO OLIVEIRA DO REGO BARROS - RN008805
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
VOTO VENCIDO.
§ 3o,
NULIDADE.
ART. 941,
CPC/2015.
PAS DE
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO.
NULLITÉ SANS GRIEF
DESPROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA53262601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: d54464c7-6516-4f8a-9c88-bffc4a97260e

1. Inicialmente, nota-se que o Tribunal de origem enfrentou
expressamente o tema referente à ausência do voto vencido, consignando que
"os embargantes suscitam suposta omissão decorrente da ausência de juntada
do voto vencido, sem nem mesmo mencionar a ocorrência de erro no resultado
da proclamação, dificuldade de interpretação do acórdão ou imprescindibilidade
para o exercício de seu direito de defesa, o que desnatura, portanto, a existência
de omissão no julgado. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar
em ofensa ao
do Código de Processo Civil" (fl. 930).
art. 1.022
2. Incide a
quanto aos arts. 4o, 10, 535, § 4o, 933 e
Súmula n. 282/STF
938, § 1o, do
por ausência de decisão à luz dos dispositivos federais
CPC/2015,
invocados.
3. A superação do entendimento do Tribunal de origem sobre o caráter
terminativo e a extinção da execução demandaria o reexame do conteúdo fático
delineado no acórdão estadual — o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7
/STJ, invocadas no precedente transcrito (fl. 1065). Ademais, mantém-se o
óbice da
fundamento autônomo suficiente do acórdão
Súmula n. 283/STF:
recorrido — extinção integral da lide diante da inexequibilidade do título —
não foi superado nas razões do especial.
4. Quanto à tese de nulidade do acórdão por ausência do voto vencido,
na espécie, não se demonstrou a ocorrência de erro no resultado da
proclamação, dificuldade de interpretação do acórdão, imprescindibilidade para
o exercício do direito de defesa ou de prejuízo concreto. A jurisprudência do
STJ entende que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração efetiva do
prejuízo sofrido, em observância ao princípio do
, o que
pas de nullité sans grief
não se verifica no caso. (AgInt no
relatora Ministra
AREsp 2.272.242/BA,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe
.
31/8/2023)
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: d54464c7-6516-4f8a-9c88-bffc4a97260e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2001510 - RN (2022/0136104-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA DO CARMO GOMES AGRA
AGRAVANTE
: IVAN PEREIRA DA CRUZ
AGRAVANTE
: RILDENIR MEDEIROS MICHELIN
AGRAVANTE
: LUIZ ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: LUIZ ALBERTO BEZERRA FERREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: LEONARDO MEDEIROS CAVALCANTI
AGRAVANTE
: LUIZ JORGE ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA CAVALCANTE MOREIRA DE BARROS
AGRAVANTE
: SOLANGE MEDEIROS CUNHA
AGRAVANTE
: CICERO DE FREITAS BARRETO
AGRAVANTE
: MARIA ELEONORA SILVA
AGRAVANTE
: ARTUR LUCIO COELHO
AGRAVANTE
: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE
AGRAVANTE
: JOSÉ EDILSON BEZERRA
ADVOGADOS
: CLAUDIA ALVARENGA MEDEIROS AMORIM SANTOS -
RN004841
MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE BARRETO -
RN005530
RODRIGO DUTRA DE CASTRO GILBERTO - RN010399
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE
NATAL
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NATAL
ADVOGADO
: RAMIRO OLIVEIRA DO REGO BARROS - RN008805
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
VOTO VENCIDO.
§ 3o,
NULIDADE.
ART. 941,
CPC/2015.
PAS DE
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO.
NULLITÉ SANS GRIEF
DESPROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA52640767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:00:58
Código de Controle do Documento: 8f8c330c-8879-40e8-9d7a-aa137b8543ab

1. Inicialmente, nota-se que o Tribunal de origem enfrentou
expressamente o tema referente à ausência do voto vencido, consignando que
"os embargantes suscitam suposta omissão decorrente da ausência de juntada
do voto vencido, sem nem mesmo mencionar a ocorrência de erro no resultado
da proclamação, dificuldade de interpretação do acórdão ou imprescindibilidade
para o exercício de seu direito de defesa, o que desnatura, portanto, a existência
de omissão no julgado. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar
em ofensa ao
do Código de Processo Civil" (fl. 930).
art. 1.022
2. Incide a
quanto aos arts. 4o, 10, 535, § 4o, 933 e
Súmula n. 282/STF
938, § 1o, do
por ausência de decisão à luz dos dispositivos federais
CPC/2015,
invocados.
3. A superação do entendimento do Tribunal de origem sobre o caráter
terminativo e a extinção da execução demandaria o reexame do conteúdo fático
delineado no acórdão estadual — o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7
/STJ, invocadas no precedente transcrito (fl. 1065). Ademais, mantém-se o
óbice da
fundamento autônomo suficiente do acórdão
Súmula n. 283/STF:
recorrido — extinção integral da lide diante da inexequibilidade do título —
não foi superado nas razões do especial.
4. Quanto à tese de nulidade do acórdão por ausência do voto vencido,
na espécie, não se demonstrou a ocorrência de erro no resultado da
proclamação, dificuldade de interpretação do acórdão, imprescindibilidade para
o exercício do direito de defesa ou de prejuízo concreto. A jurisprudência do
STJ entende que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração efetiva do
prejuízo sofrido, em observância ao princípio do
, o que
pas de nullité sans grief
não se verifica no caso. (AgInt no
relatora Ministra
AREsp 2.272.242/BA,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe
.
31/8/2023)
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DO CARMO GOMES
AGRA e OUTROS contra decisão monocrática (fls. 1061-1066) que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, aplicando, entre
outros, os óbices das Súmulas n. 282 e 283 do Supremo Tribunal Federal, bem como
afastando a alegada nulidade por ausência de voto vencido por falta de demonstração de
prejuízo.
A parte agravante sustenta: i) nulidade do acórdão por omissão consistente na
não juntada do voto vencido (art. 941, § 3o, do CPC/15), com prejuízo ao contraditório e à
ampla defesa; ii) afastamento do óbice da
em razão de
Súmula n. 282/STF
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15) e indicação de violação ao
do
art. 1.022
CPC; iii) afastamento do óbice da
por impugnação específica ao
Súmula n. 283/STF
fundamento de “extinção integral” no acórdão estadual; e iv) pedidos de anulação por
omissão ou, subsidiariamente, de admissão do agravo de instrumento, ou de aplicação da
fungibilidade para recebê-lo como apelação (fls. 1080-1086).
Documento eletrônico VDA52640767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:00:58
Código de Controle do Documento: 8f8c330c-8879-40e8-9d7a-aa137b8543ab

Houve contrarrazões, com defesa da aplicação da
e da tese de
Súmula n. 83/STJ
que a juntada de voto vencido somente é necessária quando indispensável à compreensão
ou ao exercício do direito de defesa (fls. 1028-1036; 1093-1097).
Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso especial para
anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar a juntada do voto vencido (fls.
1053-1058).
É o relatório.
VOTO
O Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, consignou (fl. 930):

No acórdão em exame, não se verifica qualquer vício a ser sanado, pois todas
as matérias aventadas, nesta seara recursal, foram devidamente analisadas quando do
julgamento do recurso instrumental, assim como do Agravo Interno.
Com efeito, pela simples leitura dos fundamentos dispostos no decisum
embargado, observa-se que houve análise clara e detalhada acerca da ausência de
preenchimento dos requisitos necessários ao regular conhecimento do Agravo de
Instrumento, em razão da inadequação da via eleita, bem como sobre a
impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade ao caso concreto.
Por sua vez, restou expressamente consignado, na proclamação do resultado
do julgamento, o sentido do voto vencido, que dava “(...) provimento do agravo
interno, para aplicar o princípio da fungibilidade e conhecer do recurso como ”,
inexistindo, portanto, a omissão ora apontada pelos embargantes. apelação
Insta ressaltar, em contraponto necessário às alegações dos recorrentes, que,
nos termos do artigo 941, § 3o, do Código de Processo Civil, “O voto vencido será
necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os ”,
o que foi observado no julgado hostilizado. fins legais, inclusive de pré-
questionamento
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu posicionamento
no sentido de que “(...) A juntada dos votos vencidos deve ser determinada, portanto,
na hipótese de serem indispensáveis à compreensão do acórdão ou ao exercício do
direito de defesa, compreendido o prequestionamento da matéria ” (EDcl no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, jurídica pretendida
REsp 1634851/RJ,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
18/03/2019,
22/03/2019)
Todavia, na situação dos autos, os embargantes suscitam suposta omissão
decorrente da ausência de juntada do voto vencido, sem nem mesmo mencionar a
ocorrência de erro no resultado da proclamação, dificuldade de interpretação do
acórdão ou imprescindibilidade para o exercício de seu direito de defesa, o que
desnatura, portanto, a existência de omissão no julgado.

Inicialmente, nota-se o Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema
referente à ausência do voto vencido, consignando que "os embargantes suscitam suposta
Documento eletrônico VDA52640767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:00:58
Código de Controle do Documento: 8f8c330c-8879-40e8-9d7a-aa137b8543ab

omissão decorrente da ausência de juntada do voto vencido, sem nem mesmo mencionar a
ocorrência de erro no resultado da proclamação, dificuldade de interpretação do acórdão ou
imprescindibilidade para o exercício de seu direito de defesa, o que desnatura, portanto, a
existência de omissão no julgado" (fl. 930).
Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 1.022
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 1.878.277/DF,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
7/12/2023;
AREsp n. 2.156.525/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
Outrossim, quanto ao prequestionamento, não há reparos a serem feitos na
decisão atacada. Com efeito, para que se configure o prequestionamento, não basta que o
recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, é necessário que a causa tenha
sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, o que não ocorreu
quanto aos arts. 4o, 10, 535, § 4o, 933, 938, § 1o, do CPC. Incide, portanto, o óbice da

Súmula n. 282/STF.
No tocante à
a Corte de origem, ao analisar a controvérsia,
Súmula n. 283/STF,
asseverou o seguinte:

Oportuno ressaltar, em contraponto necessário aos argumentos recursais, que
os próprios agravantes afirmaram, na petição do Agravo de Instrumento, que a decisão
hostilizada “[...] conferiu efeito rescisório a ação civil pública, rescindido a eficácia da
coisa julgada executada nestes autos, e, por conseguinte, extinguiu a execução
definitiva sob o fundamento de inexigibilidade do título judicial” (ID Num.6105984 -
Pág. 3). De fato, conforme fundamentado no
agravado, "[...] Segundo o
decisum
entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando a decisão judicial exequenda tem
por fundamento norma ou interpretação considerada incompatível com a Constituição
da República, o reconhecimento dessa inconstitucionalidade opera um desfazimento
daquilo que a parte tinha recebido como norma individualizada na sentença". Por tais
razões, o julgador de primeira instância, reconhecendo a carência superveniente de
título executivo, determinou o cumprimento da ordem advinda do Supremo Tribunal
Federal proferida na Ação Coletiva no 0024923-80.2008.8.20.0001, que assegurou a
restauração da sentença prolatada pelo Juízo a quo, a qual havia julgado improcedente
o pedido autoral. Nesse contexto, não há como se dar guarida às alegações dos
recorrentes, no sentido de que o comando judicial agravado teria extinguindo apenas
uma das obrigações executadas, restando, ao revés, claramente evidenciada a extinção
integral da lide diante da inexequibilidade do título exequendo, nos parâmetros
inicialmente propostos. (fl. 909)

Documento eletrônico VDA52640767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:00:58
Código de Controle do Documento: 8f8c330c-8879-40e8-9d7a-aa137b8543ab

A decisão agravada realçou que, quando do próprio agravo de instrumento, os
recorrentes afirmaram que a decisão “extinguiu a execução definitiva sob o fundamento de
inexigibilidade do título judicial” (fl. 909; fls. 1065-1066).
A superação do entendimento do Tribunal de origem sobre o caráter terminativo
e a extinção da execução demandaria o reexame do conteúdo fático delineado no acórdão
estadual — o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7/STJ, invocadas no precedente
transcrito (fl. 1065). Além disso, o raciocínio autônomo do acórdão estadual (fl. 909)
permanece suficiente para manter o não conhecimento do agravo de instrumento, atraindo a
Súmula n. 283/STF.
Quanto à tese de nulidade do acórdão por ausência do voto vencido, na espécie,
conforme destacado no acórdão de origem, não se demonstrou a ocorrência de erro no
resultado da proclamação, dificuldade de interpretação do acórdão, imprescindibilidade
para o exercício do direito de defesa ou de prejuízo concreto. Impende ressaltar que,
quando do julgamento dos Aclaratórios, a Corte de origem manifestou-se nos seguintes
termos:

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu posicionamento
no sentido de que "[...] A juntada dos votos vencidos deve ser determinada, portanto,
na hipótese de serem indispensáveis à compreensão do acórdão ou ao exercício do
direito de defesa, compreendido o prequestionamento da matéria jurídica pretendida"
(EDcl no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp 1634851/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
. Todavia, na situação dos autos, os
18/03/2019,
22/03/2019)
embargantes suscitam suposta omissão decorrente da ausência de juntada do voto
vencido, sem nem mesmo mencionar a ocorrência de erro no resultado da
proclamação, dificuldade de interpretação do acórdão ou imprescindibilidade para o
exercício de seu direito de defesa, o que desnatura, portanto, a existência de omissão
no julgado. (fl. 930)

Assim, apesar de constar nas razões do Recurso Especial argumentos da
recorrente refutando o fundamento em destaque, registra-se que "a jurisprudência do STJ
entende que o reconhecimento de nulidade exige, além da inobservância do disposto na
legislação, a demonstração efetiva do prejuízo sofrido, em observância ao princípio do 'pas
, o que não se verifica na espécie" (STJ, AgInt no AREsp 2.272.242
de nullité sans grief'
/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, D Je de
.
31/8/2023)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52640767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:00:58
Código de Controle do Documento: 8f8c330c-8879-40e8-9d7a-aa137b8543ab

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.001.510 / RN
Número Registro: 2022/0136104-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08041280320208200000 08441545120158205001 8041280320208200000 8441545120158205001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DO CARMO GOMES AGRA
RECORRENTE : IVAN PEREIRA DA CRUZ
RECORRENTE : RILDENIR MEDEIROS MICHELIN
RECORRENTE : LUIZ ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO
RECORRENTE : LUIZ ALBERTO BEZERRA FERREIRA DE SOUZA
RECORRENTE : LEONARDO MEDEIROS CAVALCANTI
RECORRENTE : LUIZ JORGE ALVES DE OLIVEIRA
RECORRENTE : MARIA LUCIA CAVALCANTE MOREIRA DE BARROS
RECORRENTE : SOLANGE MEDEIROS CUNHA
RECORRENTE : CICERO DE FREITAS BARRETO
RECORRENTE : MARIA ELEONORA SILVA
RECORRENTE : ARTUR LUCIO COELHO
RECORRENTE : IZABEL CRISTINA DE ANDRADE
RECORRENTE : JOSÉ EDILSON BEZERRA
ADVOGADOS
: CLAUDIA ALVARENGA MEDEIROS AMORIM SANTOS - RN004841
MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE BARRETO - RN005530
Documento eletrônico VDA53245994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:08:19
Código de Controle do Documento: 7f2a57f5-0c02-4b60-9ffb-2ff532e4b7c4

RODRIGO DUTRA DE CASTRO GILBERTO - RN010399
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NATAL
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADOR : RAMIRO OLIVEIRA DO REGO BARROS - RN008805
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DO CARMO GOMES AGRA
AGRAVANTE : IVAN PEREIRA DA CRUZ
AGRAVANTE : RILDENIR MEDEIROS MICHELIN
AGRAVANTE : LUIZ ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO
AGRAVANTE : LUIZ ALBERTO BEZERRA FERREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE : LEONARDO MEDEIROS CAVALCANTI
AGRAVANTE : LUIZ JORGE ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : MARIA LUCIA CAVALCANTE MOREIRA DE BARROS
AGRAVANTE : SOLANGE MEDEIROS CUNHA
AGRAVANTE : CICERO DE FREITAS BARRETO
AGRAVANTE : MARIA ELEONORA SILVA
AGRAVANTE : ARTUR LUCIO COELHO
AGRAVANTE : IZABEL CRISTINA DE ANDRADE
AGRAVANTE : JOSÉ EDILSON BEZERRA
ADVOGADOS : CLAUDIA ALVARENGA MEDEIROS AMORIM SANTOS - RN004841
MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE BARRETO - RN005530
RODRIGO DUTRA DE CASTRO GILBERTO - RN010399
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NATAL
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NATAL
ADVOGADO
: RAMIRO OLIVEIRA DO REGO BARROS - RN008805
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA53245994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:08:19
Código de Controle do Documento: 7f2a57f5-0c02-4b60-9ffb-2ff532e4b7c4

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:08:19
Código de Controle do Documento: 7f2a57f5-0c02-4b60-9ffb-2ff532e4b7c4